Tribunal: TJDFT
Processo: 0736076-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736076-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCAS DIAS, ANA LUCIA MARIA MARTINS, ANA LUCIA MARQUES PEIXOTO, ANA MARIA ANTONIA DA CRUZ, ANDRE LUIS GASQUES SILVA, ANGELA GUIMARAES DRUMMOND DE MENDONCA FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. A parte agravante, em favor da qual foi deferida a liminar de ID 40787401, consubstanciada na atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, retorna aos autos por meio do petitório de ID 41414340, para pedir a revogação da referida tutela provisória, fazendo-o nos seguintes moldes: “ANA LUCIA MARIA MARTINS E OUTROS, já devidamente qualificado(a), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu procurador, o advogado que esta subscreve, requerer a revogação da decisão que deferiu o efeito suspensivo passivo de ID 40787401, visto que é ela prejudicial à parte agravante, eis que o juízo de 1a instância a está invocando para não admitir o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa”. Antes, porém, de apreciar o pedido, em atenção ao disposto nos artigos 6o e 10 do Código de Processo Civil, abro vistas ao Distrito Federal para se manifestar a respeito. Sem prejuízo, fica igualmente intimada a parte agravante (Ana Lúcia Maria Martins e outros) para dizer se pretende desistir do recurso, haja vista que o comportamento processual ora revelado permite, ao menos em tese, concluir-se nessa direção. Prazo comum às partes: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator